Tribunal: CARF
Processo: 11080.731368/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
S3-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731368/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.626 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
ATORAG PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
OU BENS PARA A REVENDA SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO DE
COFINS.
O frete na aquisição de insumos e de bens para a revenda compõe o valor total
de aquisição destes bens, e quando sujeitos à incidência de COFINS, geram
créditos no regime não cumulativo, mesmo que os bens transportados não
possam contribuir para estes créditos por não terem sido tributados.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, que negava
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.623, de 20 de março de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11080.731291/2011-16, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731368/2011-58
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.626 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731368/2011-58

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de
COFINS Não-Cumulativa - Mercado Interno do 1o Trimestre de 2009, formalizado através do
PerDcomp no 37674.02820.090609.1.1.11-4452, no montante solicitado de R$ 84.098,68,
cumulado com Declarações de Compensação (Dcomp) nos 08441.52736.090609.1.3.11-0209 e
01441.05316.160609.1.3.11-7058, transmitidos pela empresa acima identificada.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente.
A Recorrente tomou conhecimento da decisão de primeira instância e apresentou
Recurso Voluntário, que repete os mesmos termos da Manifestação de Inconformidade e
acrescenta jurisprudência administrativa alegando que as despesas com fretes na aquisição de
insumos necessários à sua atividade não pode estar vinculada ao produto adquirido.
Por fim formaliza o seguinte pedido:
3. DOS PEDIDOS:
Em razão de todo o exposto, requer-se o conhecimento e o provimento do
presente Recurso Voluntário para reformar o Acórdão recorrido, de modo a
homologar integralmente as compensações levadas a efeito.
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Toda a questão gira sobre a alegação da natureza autônoma do frete na
aquisição de insumos para a geração de créditos de COFINS no regime não
cumulativo, quando o item adquirido não está sujeito à incidência ou ao
pagamento da contribuição.
Adiante discute-se a natureza autônoma dos créditos referentes a fretes,
independente do tratamento tributário dado a carga transportada. Este assunto
foi enfrentado no Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17 de dezembro de
2018, documento que orienta a aplicação do conceito de insumos na geração de
créditos de PIS/COFINS, em face ao REsp 1.221.170/PR, do Superior Tribunal
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.626 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731368/2011-58

de Justiça (STJ), e à Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, onde
encontramos nos itens 158 a 161.
“158. Assim, após a Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014 (que adequou a
legislação tributária federal à legislação societária e às normas contábeis),
estão incluídos no custo de aquisição dos insumos geradores de créditos das
contribuições, entre outros, os seguintes dispêndios suportados pelo adquirente:
a) preço de compra do bem;
b) transporte do local de disponibilização pelo vendedor até o estabelecimento
do adquirente;
c) seguro do local de disponibilização pelo vendedor até o estabelecimento do
adquirente;
d) manuseio no processo de entrega/recebimento do bem adquirido (se for
contratada diretamente a pessoa física incide a vedação de creditamento
estabelecida pelo inciso I do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003);
e) outros itens diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados;
f) tributos não recuperáveis.
159. Fixadas essas premissas, dois apontamentos acerca do cálculo do montante
apurável de créditos com base no custo de aquisição de insumos são muito
importantes.
160. A uma, deve-se salientar que o crédito é apurado em relação ao item
adquirido, tendo como valor-base para cálculo de seu montante o custo de
aquisição do item. Daí resulta que o primeiro e inafastável requisito é verificar
se o bem adquirido se enquadra como insumo gerador de crédito das
contribuições, e que:
a) se for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os itens
integrantes de seu custo de aquisição poderão ser incluídos no valor-base para
cálculo do montante do crédito, salvo se houver alguma vedação à inclusão;
b) ao revés, se não for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido,
os itens integrantes de seu custo de aquisição também não permitirão a
apuração de créditos, sequer indiretamente.
161. A duas, rememora-se que a vedação de creditamento em relação à
“aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição” é
uma das premissas fundamentais da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, conforme vedação expressa de apuração de créditos
estabelecida no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003.
O crédito de PIS/COFINS deverá ser calculado pela aplicação das alíquotas
previstas no art. 2o, da Lei no 10.833/2003 ou da Lei no 10.637/2002, conforme
o caso, sobre o valor dos itens descritos nos incisos do caput do artigo 3o, em
ambas as Leis acima. Os custos de aquisição são considerados para se
estabelecer o valor dos bens e serviços listados no art. 3o, das Leis de regência
do regime não cumulativo de PIS/COFINS.
Desta forma os valores pagos a título de frete na aquisição de mercadorias para
insumo ou revenda devem receber o mesmo tratamento da carga a que o frete se
refira, pois integrará o valor do item no seu registro como ativo do adquirente.
E, tendo o frete sofrido a incidência da COFINS ele dará direito ao crédito desta
contribuição na sua apuração não cumulativa em relação aos insumos ou bens
para a revenda adquiridos, ainda que o valor do bem não possa compor o
montante do crédito por ser sujeito à alíquota zero, e o frete ser custo necessário
à disponibilização do bem para o contribuinte, nestes casos.
Desta forma, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.626 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731368/2011-58

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 110
DF CARF MF
Original